Tribunal: TJSP
Processo: 2054321-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de telecomunicações (telefonia fixa). Abordagem de assinante (suposta falha na prestação dos serviços contratados). Tutela sumária, indeferida. Recurso da autora. Desistência da ação. Agravo prejudicado.